Tribunal: TJES
Processo: 5015552-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015552-47.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS LUCAS PEREIRA DOS SANTOS
COATOR: 1 vara criminal Guarapari
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, FALSA IDENTIDADE E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado contra suposto constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva do paciente pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, e nos arts. 307 e 329, do Código Penal. A defesa alega desproporcionalidade da prisão preventiva, sustentando que a pequena quantidade de drogas apreendida autorizaria a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) examinar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
[...]
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”.
Os autos demonstram que o paciente foi flagrado com pedras de
crack
, pinos de cocaína, buchas de maconha e dinheiro em espécie, resistiu à prisão, apresentou falsa identidade e proferiu ameaças contra os policiais, evidenciando periculosidade concreta e necessidade de garantia da ordem pública.
Consta, ainda, que o paciente voltou a ser preso por tráfico apenas três meses após ter obtido liberdade provisória em processo anterior, além de responder a outra ação penal por crime análogo, o que demonstra risco real de reiteração delitiva.
Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, do Código de Processo Penal, apresentam-se insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 310, 312, 313, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, arts. 307 e 329.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC-AgR 212.947, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 16/05/2022. STJ, AgRg-RHC 163.592, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 16/05/2022. STJ, HC 340.302, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJE 18/12/2015. STJ, HC 639.271, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 13/04/2021. STJ, RHC 186.444, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 25/11/2024. STJ, AgRg-HC 939.010, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 22/10/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015552-47.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS LUCAS PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO, EMMANUELLE VIEIRA SILVA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
MARCOS LUCAS PEREIRA DOS SANTOS
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL DE
GUARAPARI
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 16013198), que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0000814-13.2024.8.08.0021, tendo em vista a suposta prática das condutas tipificadas no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e nos artigos 307 e 329, ambos do Código Penal.

Nesse contexto, a impetrante sustenta a desproporcionalidade da segregação cautelar do paciente, eis que “
[...]
a ínfima quantidade de entorpecentes apreendida revela, de forma inequívoca, que a aplicação de medidas cautelares diversas se mostra suficiente e adequada
”.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de 03 (três) elementos: cabimento (artigo 313, do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312, do Código de Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (I) prova da existência do crime e do (II) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (III) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (I) garantia da ordem pública, (II) da ordem econômica, (III) por conveniência da instrução criminal ou (IV) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, verifico que restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, ao paciente foi imputada a suposta prática das condutas tipificadas no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e nos artigos 307 e 329, ambos do Código Penal,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal
.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Sobre a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria do crime sob apuração, saliento que os elementos amealhados cumprem os requisitos necessários.

Nessa senda, cumpre destacar que é pela instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração dos crimes que lhe são imputados.

E mais, que em sede de
habeas corpus
é vedado o exame aprofundado de provas. Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)
. 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE ERRO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente
. [...]. (STJ; AgRg-RHC 163.592; Proc. 2022/0107079-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022).

Ademais, urge salientar que “
[...]. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. [...]. (STJ; HC 340.302; Proc. 2015/0278754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 18/12/2015)
”.

Assim, evidente que tal situação se mostra suficiente para comprovar a presença os indícios mínimos de materialidade e autoria para demonstração dos requisitos delineados pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela impetrante, entendo que esse persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente,
in verbis
:

[...]
DECISÃO
: Vistos. Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de
MARCOS LUCAS PEREIRA DOS SANTOS
, por imputação de prática do crime tipificado no
Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 307 c/c art. 329, caput, c/c art. 331, na forma do art. 69, todos do CP
. Ao analisar os autos, com base no Art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. O artigo 310 do Código de Processo Penal estabelece que o Juiz ao receber o flagrante deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual
considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios
. Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo Art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial a nota de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto,
homologo
a prisão em flagrante delito. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). Conforme consta no APFD, Policiais Militares avistaram o autuado em atividade suspeita, colocando algo em sua boca após perceber a presença da guarnição e acelerando os passos. Assim, realizada a tentativa de sua abordagem, o autuado se mostrou agressivo, não obedeceu a ordem de parada, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização, visto que o autuado tentava medir forças com os agentes. Em dado momento, perguntado o que este possuía em sua boca, averiguaram que se tratava de 05 (cinco) pedras de substância similar a crack. No interior de sua bolsa, havia 10 (dez) pinos de substância similar à cocaína, 03 (três) buchas de substância similar à maconha, R$102,00 (cento e dois reais) em espécie e pertences pessoais. Consta ainda que o autuado tentou fornecer nome diverso do seu para a guarnição, somente não surtindo efeito, devido ao conhecimento dos policiais de sua atuação no tráfico de drogas. Consta também que o autuado durante toda a abordagem foi agressivo com os Policiais Militares, proferindo palavras de baixo calão contra eles, bem como ameaçando-os.
DIANTE DO REDUZIDÍSSIMO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATUANDO NO CARTÓRIO DESTE PLANTÃO DE CUSTÓDIA, NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DAS PESQUISAS DOS REGISTROS CRIMINAIS DO INDICIADO
. Pois bem, neste contexto,
considerando a representação pela decretação da prisão preventiva por parte da Autoridade Policial, bem como considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva
, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida
. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, aliado à apreensão de quantia em espécie, bem como diante de sua atitude que demonstra que medidas cautelares não serão suficientes para impedir novas práticas delitivas, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO
, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. [...].

Ademais, acerca da alegação de que a pequena quantidade de substâncias entorpecentes apreendida não seria capaz de justificar a segregação cautelar do paciente, saliento que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
[...]
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”.

Nessa senda, em conformidade com os documentos que instruem a presente impetração, rememoro que o paciente não foi preso em flagrante somente pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, mas também, pelo cometimento das condutas capituladas como falsa identidade e resistência (artigos 307 e 329, ambos do Código Penal).

Nessa quadra, imperioso rememorar que na denúncia consta que “
[...] o acusado resistiu à prisão, ocasião em que mediu força com os policiais tentando impedi-los de exercer a função. Na mesma oportunidade os xingou de ‘filho da puta’ e
ainda os ameaçou dizendo que acabaria com a vida dos policiais e que falaria com sua advogada para prejudicar a guarnição. Por fim, se identificou com um nome similar ao seu, porém os policiais constataram a falácia no banco de dados da Polícia
”
.

Registro também, que a denúncia indica
que
os policiais militares
receberam informações sobre um indivíduo que estaria
abastecendo pontos de comércio de substâncias entorpecentes no Bairro Aeroporto, Município de Guarapari
, e que o ora paciente, ao visualizar a guarnição, colocou um objeto na boca e fugiu, não obedecendo à ordem de parada, e que ao detê-lo, lograram êxito em apreender 05 (cinco) pedras de
crack
, 10 (dez) pinos de cocaína, 03 (três) buchas de maconha e R$ 102,00 (cento e dois reais).

Por fim,
m
erece ser
destacado
que o ora paciente
voltou a ser preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas
apenas
0
3
(
três
) meses depois de ter sido beneficiado com liberdade provisória nos autos da Ação Penal nº 0002791-74.2023.8.08.0021,
também pela mesma prática
e, ainda, que ostenta
outra ação penal
igualmente por comércio ilegal de substâncias entorpecentes
(Processo nº 0002764-91.2023.8.08.0021),
o que evidencia o risco de reiteração delitiva
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DELITO PERPETRADO DURANTE GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Habeas Corpus impetrado em favor de acusado pela prática, em tese, de extorsão mediante sequestro com pedido de revogação da prisão preventiva. A defesa alega ausência dos pressupostos autorizadores da prisão e sugere a substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar a legalidade da prisão preventiva com base no art. 312 do CPP, e (II) avaliar a viabilidade da substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do crime, que envolveu extorsão, cárcere privado, uso de arma de fogo, dopagem e abuso sexual da vítima. 4.
O risco de reiteração delitiva está demonstrado pelo fato de o paciente já responder a processo por homicídio e ter quebrado o compromisso assumido com a Justiça ao cometer novo delito após ter sido beneficiado com a restituição de liberdade
. 5. A gravidade da conduta e a periculosidade concreta do paciente justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme o art. 312 do CPP. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, são insuficientes para afastar a necessidade de segregação cautelar diante de elementos objetivos que demonstram a periculosidade do acusado. 7. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas ou suficientes para garantir a ordem pública, dada a gravidade dos crimes imputados e o risco de reiteração delitiva. lV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. (STJ; RHC 186.444; Proc. 2023/0312815-1; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 05/11/2024; DJE 25/11/2024).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2.
A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a reiteração na prática delitiva já que o agravante ostenta registros criminais em seu desfavor, inclusive por tráfico, estando no gozo de liberdade provisória anteriormente concedida quando cometeu novo delito
. 3. "A persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019). 4. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017. 5. O fato de o agente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 939.010; Proc. 2024/0313362-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 22/10/2024).

Logo, tenho que a segregação preventiva do paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
MARCOS LUCAS PEREIRA DOS SANTOS
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c o 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado.

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que essas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)